Tribunal: STF
Processo: ARE 1562133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS IDÔNEOS. POTENCIAL LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. MULTA QUALIFICADA. POTENCIAL PREJUÍZO AO ERÁRIO. CABIMENTO.



    É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento fiscal que omita indicações e que contenha declarações inexatas. No caso, resta evidente que a mercadoria estava circulando sem documentação idônea, de modo que imperativa a manutenção da autuação por infração material qualificada. Inteligência do art. 13 e do art. 29 do Decreto nº 37.699/97 c/c os arts. 7º, I, e 8º, I, da Lei nº 6.537/73.



    Multa mantida no patamar de 100%, uma vez que, em se tratando de infração material qualificada, compete ao Judiciário tão somente afastar o caráter confiscatório da penalidade, observando os critérios legais e jurisprudenciais. Ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    Restando comprovado que o apelado não se desincumbiu em excluir da cobrança o valor reconhecidamente indevido da multa aplicada, a medida que se impõe é a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Estado para o patamar de 10%, incidentes sobre o valor a ser reduzido da multa qualificada.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV, LV, 93, IX e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX e 150, IV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do Auto de Lançamento nº 0042194318, lavrado em virtude da circulação de mercadorias acobertadas por documentos inidôneos, pelo fato de não refletirem a operação efetivamente realizada.



    Como é sabido, as mercadorias em trânsito deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais emitidos em conformidade com as normas regulamentares pertinentes, sendo que a circulação de mercadorias desacompanhada da nota fiscal idônea configura infração tributária material qualificada.



    No Auto de Lançamento nº 0042194318 (ev. 01 - out6, processo de origem), restou constatado o descumprimento ao art. 43, I, da Lei nº 8.820/89 e aos arts. 9º, § 2º, 13, III, e 29 do Livro II, do RICMS, sendo descrita a seguinte irregularidade: [...]



    Com efeito, a circulação de mercadorias, de qualquer espécie e finalidade, deve ser acompanhada de documento fiscal que indique, de forma clara e precisa, os dados necessários à identificação da operação realizada. As informações constantes na nota fiscal devem estar em consonância com a operação realizada no trânsito das mercadorias, devendo os documentos fiscais ser preenchidos de forma a indicar adequadamente todos os elementos necessários a refletir, de forma fiel, a operação realizada.



    A Lei nº 8.820/89, que instituiu o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, em seu artigo 43, inciso I, prevê que as mercadorias em trânsito deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos, in verbis: [...]



    E, na qualidade de transportadora, a empresa apelante é responsável pelo pagamento do ICMS alusivo ao transporte de bens sem a documentação fiscal, nos termos do art. 13, III, do RICMS, in verbis: [...]



    Importante registrar que a inidoneidade da nota fiscal apresentada pode decorrer de inúmeros fatores, de modo que, no caso, a inadequação deu-se por desobediência ao comando do art. 13, III, do Decreto nº 37.699/97 (Regulamento do ICMS), que estabelece ser inidôneo, para fins fiscais, dentre outras hipóteses, documento fiscal que não guarde as exigências ou os requisitos previstos no Regulamento.



    Pela análise dos autos, denota-se que ambos os DANFEs apresentados pelo contribuinte não retratavam, de forma idônea, a operação de transporte realizada.



    Ocorre que os documentos fiscais apresentados, quando da fiscalização, não foram emitidos em conformidade com as normas legais supracitadas, visto que não continham: a) descrição adequada do destinatário, justificando o trajeto a ser percorrido e a operação realizada; bem como b) os dados do veículo transportador.



    Isto porque, pelo que se observa, o apelante, no momento da abordagem pelo Fisco Estadual no Posto Fiscal de Torres, apresentou Notas Fiscais que enunciavam a remessa de mercadorias de empresa localizada no Estado do São Paulo para empresas situadas no Estado Mato Grosso do Sul (NF-e 94242) e no Estado do Paraná (NF-e 94244).



    Ao constatar a saída dessas mercadorias no Estado do Rio Grande do Sul, verifica-se a incompatibilidade do trajeto entre os estabelecimentos do vendedor da mercadoria e dos compradores indicados nos documentos fiscais apresentados; razão pela qual os documentos fiscais não espelham a operação ali retratada, sendo, portanto, inidôneos.



    A referida conclusão encontra-se corroborada, ainda, pelo fato de que a data de saída das mercadorias apontadas nas notas fiscais (22/02/219) não se coaduna com a data da abordagem realizada no Estado do Rio Grande do Sul (01/03/2019).



    É relevante, ainda, destacar que, no momento da autuação, o transportador deixou de apresentar outros documentos fiscais que pudessem demonstrar terceiras operações realizadas a justificar o trajeto percorrido, ônus que lhe competia, o qual não logrou se desincumbir.



    E, ao contrário do referido pelo apelante, a inidoneidade dos documentos não foi embasada na ausência de apresentação do "CT-E" e do "MDF-E", mas no fato de que o destino e a origem das mercadorias apontadas nas notas fiscais apresentadas não guardavam qualquer compatibilidade com a localização do caminhão e o trajeto a ser percorrido entre a origem e o destino das mercadorias, aliado ao fato de que as notas não indicavam a placa do veículo transportador.



    Aliás, como a questão foi bem analisada quando do julgamento do recurso administrativo antes interposto (ev. 01 - Out8, do processo de origem), reproduzo os fundamentos da respectiva decisão e a adoto, também, como razões de decidir: [...]



    Restou constatada, portanto, a inidoneidade documental apontada que subsidia a infração cominada à empresa apelante.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente